Tribunal: TJBA
Processo: 8060370-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060370-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: CLERYAN DARLEY SILVA SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA registrado(a) civilmente como RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o
embargante
alega a decisão teria sido omissa, ao não fundamentar adequadamente a rejeição do pedido de produção de prova pericial. Em síntese, o embargante assinala três pontos que deveriam ter sido enfrentados para o afastamento deste pleito de realização de perícia: a) a grande divergência entre os cálculos apresentados pelas partes; b) o fato de que o próprio embargado requereu a produção da prova; c) a existência de diversos elementos a serem considerados no cálculo, e que não podem ser apreciados por simples planilhas. Assiste razão ao embargante. No caso, o embargado postulou crédito no valor de R$ 94.996,27 (noventa e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), ao passo que a planilha apresentada pelo Município apurou débito de R$ 9.519,89 (nove mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), divergência equivalente a aproximadamente dez vezes o valor indicado pelo ente público, o que revela que as partes partem de premissas metodológicas radicalmente distintas quanto às variáveis fundamentais do cálculo. Uma discrepância dessa magnitude não é compatível com simples discordância sobre índices de atualização ou datas de incidência, envolvendo a reconstrução da trajetória funcional do servidor à luz da legislação municipal aplicável, a definição do salário-base em cada estágio da progressão por desempenho jamais implementada pelo Município, e a aferição das diferenças mensais efetivamente devidas com os seus respectivos reflexos, matéria que escapa ao simples cotejo de planilhas e demanda conhecimento técnico especializado. O poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC não é exercício de pura discricionariedade, estando condicionado ao dever de fundamentação concreta sobre os motivos que formaram o convencimento judicial, de modo que a dispensa da perícia exige demonstração, à luz das particularidades do caso, de que a prova técnica é inútil, desnecessária ou protelatória, circunstância que não se configura nos presentes autos. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8060370-17.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.